Tribunal: TJDFT
Processo: 0732698-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. BENEFÍCIOS EXTERNOS. EXAME CRIMINOLÓGICO. AUSÊNCIA DE JUNTADA E DA IMPLEMENTAÇÃO DAS SUGESTÕES DO LAUDO. DEMORA IMPUTÁVEL UNICAMENTE AO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tratando-se de apenado em cumprimento de pena por dois delitos de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, que já se encontra em cumprimento de pena sem novas condenações e sem faltas graves e que já preencheu os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão ao regime semiaberto, correta a decisão que lhe deferiu benefícios externos, não sendo razoável impor-lhe prejuízos decorrentes da demora estatal na implementação das condições do laudo de exame criminológico.
2. Recurso desprovido.